Tribunal: TRF3
Processo: 0000524-87.2015.4.03.6131
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
304/907)

0000524-87.2015.4.03.6131

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000524-87.2015.4.03.6131

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: RUBENS PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: PEDRO FERNANDES CARDOSO - SP130996-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO QUINQUENAL. ART. 103, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.213/91. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECENAL. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. ART. 1.056 DO CPC/2015. REGRA DE TRANSIÇÃO. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que desproveu apelação e confirmou sentença que reconheceu a prescrição integral da pretensão executória, extinguindo a execução, sob o fundamento de incidência do prazo prescricional quinquenal aplicável à cobrança de diferenças decorrentes de benefício previdenciário implantado a menor.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade no acórdão quanto à aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, em detrimento do prazo decenal do caput do mesmo dispositivo; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da regra de transição prevista no art. 1.056 do CPC/2015 para fins de contagem da prescrição intercorrente.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão examina expressamente a natureza da pretensão deduzida, qualificando-a como cobrança de diferenças decorrentes da implantação a menor do benefício previdenciário, o que atrai a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91.

A alegação de natureza revisional da execução não se sustenta, pois a execução não visa à revisão do ato concessório, mas à cobrança de parcelas pretéritas, afastando a aplicação do prazo decenal.

A tese relativa à aplicação do art. 1.056 do CPC/2015 é expressamente registrada e enfrentada no acórdão, não se configurando omissão.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no Incidente de Assunção de Competência – Tema 1, restringe a aplicação do art. 1.056 do CPC/2015 aos processos que estavam suspensos na data de entrada em vigor do novo Código, o que não ocorre no caso concreto.

A inércia prolongada do exequente, superior a dez anos entre o trânsito em julgado da fase de conhecimento e o início da execução, caracteriza a prescrição da pretensão executória.

A rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, inclusive quando opostos para fins de prequestionamento, na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A pretensão executória voltada à cobrança de diferenças decorrentes de implantação a menor de benefício previdenciário submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91.

O prazo decenal do art. 103, caput, da Lei 8.213/91 somente se aplica às hipóteses de revisão do ato concessório do benefício previdenciário.

A regra de transição do art. 1.056 do CPC/2015 é inaplicável aos processos que não se encontravam suspensos na data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.056; Lei 8.213/91, art. 103, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Incidente de Assunção de Competência – Tema 1; TRF3, 3a Seção, AR no 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29.04.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0000524-87.2015.4.03.6131

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: RUBENS PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: PEDRO FERNANDES CARDOSO - SP130996-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo apelante em face do julgamento colegiado (ID 354522987), que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática (ID 335796289), a qual desproveu a apelação e manteve a sentença recorrida, que reconheceu a prescrição integral da pretensão executória e extinguiu a execução.

Sustenta o embargante, inicialmente, a existência de obscuridade no julgado, ao argumento de que o acórdão teria aplicado de forma inadequada o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91. Defende que a pretensão executória possui natureza revisional do benefício previdenciário, razão pela qual deveria incidir o prazo decenal previsto no caput do referido dispositivo legal. Aduz que a execução não se limita à cobrança de parcelas em atraso, mas visa à adequação da implantação do benefício ao título judicial, com reflexos no benefício atualmente percebido, motivo pelo qual a adoção do prazo quinquenal teria ocorrido de forma obscura, sem a devida distinção entre revisão do ato concessório e cobrança de diferenças.

Aponta, ainda, a existência de omissão no acórdão quanto à análise do art. 1.056 do Código de Processo Civil de 2015, sustentando que tal dispositivo estabeleceu regra de transição aplicável à prescrição intercorrente em processos em curso. Afirma que, embora tenha suscitado expressamente essa tese nas razões do agravo interno, o julgado deixou de se manifestar de forma específica sobre o impacto da entrada em vigor do CPC/2015 na contagem do prazo prescricional. Argumenta que tal omissão inviabiliza, inclusive, o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

O INSS não apresentou contrarrazões.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

O embargante apontou os vícios de obscuridade e omissão, sob o argumento de que o acórdão teria aplicado indevidamente o prazo prescricional quinquenal, quando cabível o prazo decenal em razão da natureza revisional da demanda, bem como deixado de se manifestar sobre a aplicação do art. 1.056 do CPC/2015.

No caso dos autos, não se verificam os vícios apontados.

No tocante ao argumento de obscuridade quanto ao prazo prescricional aplicável, verifica-se que o acórdão enfrentou expressamente a natureza da pretensão deduzida em juízo, concluindo tratar-se de cobrança de diferenças decorrentes de implantação a menor do benefício previdenciário, o que justifica a incidência do prazo quinquenal previsto no art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91.

Nesse sentido, consignou expressamente: “Por fim, a pretensão deduzida em cumprimento de sentença busca diferenças decorrentes de suposta implantação a menor de modo que a decisão agravada aplicou corretamente o regime de prescrição quinquenal.”

Quanto à alegada omissão em relação ao art. 1.056 do CPC/2015, verifica-se que a tese foi expressamente registrada no acórdão, conforme se extrai do seguinte trecho:

"...O agravante busca afastar a prescrição alegando que os atos processuais que caracterizariam impulso e interromperiam/suspenderiam o prazo, bem como que se aplica o art. 1.056 do CPC/2015 que inaugurou novo termo inicial de contagem da prescrição intercorrente a ser observado no caso dos autos.

Não obstante, a decisão agravada salientou a inércia prolongada do exequente na apresentação da memória de cálculo: "...do trânsito em julgado da fase de conhecimento em 23/11/2009 e do despacho que intimou o exequente para cumprir o acórdão desta Corte, cujo teor foi disponibilizado no DJE em 13/01/2010, até o efetivo início da execução em 21/07/2020, passaram-se mais de 10 anos, fato que acarretou na ocorrência da prescrição da execução."

Outrossim, ausente comprovação de causas suspensivas ou interruptivas legalmente reconhecidas que pudessem alterar o regime da prescrição executória quinquenal em face da Fazenda Pública."

Ademais, conforme entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Incidente de Assunção de Competência – Tema 1, a regra do art. 1.056 do CPC/2015 possui aplicação restrita às hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data de entrada em vigor do novo diploma processual, não sendo possível conferir interpretação que autorize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional já em curso sob a égide do CPC/1973, em observância ao princípio da irretroatividade das normas processuais.

Nessa linha, no caso concreto, não há falar em incidência do art. 1.056 do CPC/2015 como marco inicial da prescrição intercorrente, pois, quando da entrada em vigor do referido diploma, a execução não se encontrava suspensa, razão pela qual não se aplica a regra de transição invocada pelo embargante.

Assim, a fundamentação adotada mostra-se suficiente para a solução da controvérsia, não se configurando omissão, uma vez que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que tenha apresentado motivação adequada.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo apelante, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO QUINQUENAL. ART. 103, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.213/91. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECENAL. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. ART. 1.056 DO CPC/2015. REGRA DE TRANSIÇÃO. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que desproveu apelação e confirmou sentença que reconheceu a prescrição integral da pretensão executória, extinguindo a execução, sob o fundamento de incidência do prazo prescricional quinquenal aplicável à cobrança de diferenças decorrentes de benefício previdenciário implantado a menor.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade no acórdão quanto à aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, em detrimento do prazo decenal do caput do mesmo dispositivo; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da regra de transição prevista no art. 1.056 do CPC/2015 para fins de contagem da prescrição intercorrente.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão examina expressamente a natureza da pretensão deduzida, qualificando-a como cobrança de diferenças decorrentes da implantação a menor do benefício previdenciário, o que atrai a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91.

A alegação de natureza revisional da execução não se sustenta, pois a execução não visa à revisão do ato concessório, mas à cobrança de parcelas pretéritas, afastando a aplicação do prazo decenal.

A tese relativa à aplicação do art. 1.056 do CPC/2015 é expressamente registrada e enfrentada no acórdão, não se configurando omissão.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no Incidente de Assunção de Competência – Tema 1, restringe a aplicação do art. 1.056 do CPC/2015 aos processos que estavam suspensos na data de entrada em vigor do novo Código, o que não ocorre no caso concreto.

A inércia prolongada do exequente, superior a dez anos entre o trânsito em julgado da fase de conhecimento e o início da execução, caracteriza a prescrição da pretensão executória.

A rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, inclusive quando opostos para fins de prequestionamento, na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A pretensão executória voltada à cobrança de diferenças decorrentes de implantação a menor de benefício previdenciário submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91.

O prazo decenal do art. 103, caput, da Lei 8.213/91 somente se aplica às hipóteses de revisão do ato concessório do benefício previdenciário.

A regra de transição do art. 1.056 do CPC/2015 é inaplicável aos processos que não se encontravam suspensos na data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.056; Lei 8.213/91, art. 103, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Incidente de Assunção de Competência – Tema 1; TRF3, 3a Seção, AR no 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29.04.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração opostos pelo apelante, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão